Tribunal: TJBA
Processo: 8003835-47.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003835-47.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO LUIZ BORGES DE QUEIROGA CAVALCANTI

Advogado(s)
:
KLEBER MATOS BRITO

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO TOTALMENTE DISSOCIADA DA CAUSA DE PEDIR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação contra sentença que julgou liminarmente improcedente, antes da citação, ação revisional de contrato de plano de saúde, com base no art. 332 do CPC. O apelante suscita a nulidade do julgado por violação ao princípio da congruência e por cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a sentença é nula por violação ao princípio da congruência, por ter fundamentado a improcedência do pedido (revisão de plano de saúde) em teses jurídicas relativas a contratos bancários; e (ii) se ocorreu cerceamento de defesa pelo julgamento liminar da lide.

III. Razões de decidir

3. O princípio da congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do CPC, exige que o juiz decida a lide nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão baseada em causa de pedir estranha ao processo.

4. No caso, a ação originária visa a revisão de reajustes em contrato de plano de saúde, questionando a aplicação das Cláusulas 19ª (faixa etária) e 20ª (reajuste anual por variação de custos versus índice FIPE-Saúde).

5. A sentença recorrida julgou liminarmente improcedente o pedido (art. 332, CPC) utilizando fundamentação exclusiva de contratos bancários, como capitalização de juros, tarifas (TAC/TEC) e inaplicabilidade da Lei de Usura (Súmula 596, STF).

6. A fundamentação utilizada pelo juízo de origem é totalmente dissociada da causa de pedir e dos pedidos formulados na inicial, configurando vício insanável de procedimento e de julgamento, além de violação aos artigos 141, 489 e 492 do CPC.

7. O julgamento liminar, baseado em precedentes impertinentes à matéria discutida (plano de saúde), também configurou cerceamento de defesa, pois impediu a dilação probatória necessária, notadamente a perícia contábil requerida.

8. Reconhecida a nulidade da sentença, é inaplicável a teoria da causa madura, impondo-se o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a citação da ré e a abertura da fase instrutória.

9. As demais matérias arguidas em contrarrazões pela apelada (prescrição, inovação recursal, mérito) restam prejudicadas, devendo ser submetidas à análise do juízo de primeiro grau após o devido contraditório.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido para anular a sentença. Tese de julgamento: "1. É nula, por violação ao princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC) e por cerceamento de defesa, a sentença que julga liminarmente improcedente (art. 332 do CPC) ação revisional de plano de saúde utilizando fundamentação e precedentes exclusivos de contratos bancários, totalmente dissociados da causa de pedir. 2. Constatada a nulidade da sentença e a necessidade de instrução probatória, devem os autos retornar ao juízo de origem, sendo inaplicável a teoria da causa madura."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 332, 489, § 1º, IV, e 492. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 10210930019802001, Rel. Jair Varão, 3ª CÂMARA CÍVEL, j. 09/02/2023; TJ-MT, AC 00011339420148110102, Rel. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8003835-47.2023.8.05.0256
,
em que apelante,
FERNANDO LUIZ BORGES DE QUEIROGA CAVALCANTI
, e apelado,
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.